Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745232-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. B. J. AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo PEDRO BETTIM JACOBI contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dr. Grace Correa Pereira (ID 77378980 - Pág. 2), que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movido pela parte apelante em desfavor de METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente agravante. Em razões recursais (ID 77378978 - Pág. 4), o recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que a decisão de indeferimento da justiça gratuita ignora completamente o acervo probatório constante dos autos, que demonstra de forma inequívoca a absoluta inatividade das referidas empresas, bem como a inexistência de movimentação financeira relevante nas supostas contas citadas. Afirma que as empresas mencionadas, em sua maioria, encontram-se extintas, sem receita operacional, sem empregados e declaradas inativas perante a Receita Federal, não constituindo qualquer fonte de renda atual. Acrescenta que já enfrentou prisão civil por inadimplemento alimentar, acumula endividamento superior a R$ 18 milhões e permanece sem fonte de renda estável; que o TJDFT já se manifestou favoravelmente à concessão da gratuidade de justiça ao agravante, conforme decisões que colaciona aos autos; que a negativa ao benefício sem prova concreta de sua capacidade financeira viola o princípio do acesso à justiça, sendo contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigência do recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos arts. 1.019, inciso I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: Inicialmente, defiro o sigilo dos documentos em anexo à petição de id 251984837, em razão da sensibilidade das informações financeiras ali contidas. No caso, como ressaltado ao id 249445017, conforme pesquisa SNIPER realizada, verificou-se que o autor é sócio de 16 empresas, atuantes em especial na área de mineração, sendo sócio-administrador/representante legal em 8 delas, além de possuir relacionamento bancário com 9 instituições financeiras, conforme dados de pesquisa SISBAJUD. Intimado a esclarecer a situação financeira de tais empresas, o autor quedou-se inerte, deixando de trazer os extratos bancários e documentos contábeis solicitados, havendo comprovação de que ao menos parte dessas empresas se encontra ativa, conforme evidenciado pelo próprio autor pela juntada do documento de id 251988499. O requerente também não juntou o extrato de todas as contas bancárias indicadas, a exemplo da Caixa Econômica Federal, que permanece ativa, conforme id 248161092. Some-se a isso as diversas ações judiciais ajuizadas pelo autor em data recente, que indicam possuir ele capacidade financeira. Nos autos de n. 0706215-36.2024.8.07.0002 ele informa o acúmulo de 1.800.000 (um milhão e oitocentas mil) milhas em programa de fidelidade por compras com cartão de crédito. Nos autos de n. 0703463-36.2025.8.07.0009 o autor pretende ser mantido na posse de imóvel locado por ele próprio ao custo de R$ 2.500,00 mensais. Já nos autos n. 0715406-17.2025.8.07.0020, o requerente pretende a restituição de R$ 6.448,00 por gastos com academia. Tudo isso contraria as alegações de que se encontra desempregado e de que não aufere renda ou possui patrimônio, havendo veementes indícios de omissão e ocultação de dados financeiros. A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas hipossuficientes, que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais. Assim, não pode ser utilizada como instrumento para que a parte se furte à assunção dos riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes de um processo judicial sob o rito do procedimento comum. Portanto, considerando as informações que indicam capacidade financeira para arcar com as módicas custas deste Tribunal, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Faculto a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Intime-se.” De fato, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que o agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, verifica-se que, apesar de devidamente intimado, o autor agravante não apresentou os extratos bancários de todas as contas bancárias de seu uso corrente, o que obsta a análise da real condição financeira do recorrente, considerando, sobretudo, que exerce atividade autônoma. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1438681, 0714780-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022.) No mais, convém salientar que este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que: “Apenas a declaração de isenção do imposto de renda não é documento apto para demonstrar a necessidade da justiça gratuita.” (Acórdão 1618169, 07134832120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator